Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-93.2023.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013147-93.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – PARCELAMENTO DO SOLO RURAL PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA ENERGIA SOLAR –

PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA – ALEGADA OFENSA AO ART. 124, IX, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PREJUÍZO IRREPARÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA DA LEI – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DO AVENTADO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – TEMA 917 DO STF –
MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

A ausência de comprovação do
periculum in mora
por elementos de prova idôneos impede a concessão da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, por vício de iniciativa, em face de lei complementar municipal.

Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal,
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)
”.

Medida cautelar não concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O Prefeito Municipal de Rondonópolis, Excelentíssimo Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com adminículo no artigo 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e no artigo 125, § 2º da Constituição Federal, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 444, de 09 de fevereiro de 2023, inclusive com pedido de suspensão cautelar.

Na exordial pontua que a sobredita Lei Complementar Municipal – que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar no Município de Rondonópolis e dá outras providências – padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto que o correlato Projeto de Lei teria sido apresentado por um Edil, quando a inciativa legislativa, na espécie, seria privativa do Alcaide, porquanto a legislação disporia sobre “
organização e funcionamento da Administração Municipal
”.

Assim, requer a declaração da inconstitucionalidade integral da Lei Complementar Municipal 444, de 09 de fevereiro de 2023.

Pugna pelo deferimento da suspensão cautelar da norma impugnada.

Instrui a ação com a íntegra da Lei Municipal guerreada.

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, recomendou a denegação da cautela pretendida na inicial, e, no mérito, sinalizou a improcedência da ação. [id. 176378653 - Pág. 12].

A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, por seu Procurador-Geral, inclinou-se pela procedência da ação objetiva, reforçando a ocorrência do vício de inconstitucionalidade.

Mesmo intimada regularmente, a Câmara Municipal de Rondonópolis, por seu Presidente, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2023.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A inicial indica a lei municipal que pretende declarar inconstitucional, bem como os fundamentos jurídicos respectivos, preenchendo as condições do art. 3º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, foi ajuizada por parte legítima, Prefeito Municipal de Rondonópolis, nos termos do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto de interesse institucional do Poder Executivo Municipal, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

Logo, a presente ação reúne condições mínimas de admissibilidade formal, merecendo ser admitida.

Conforme relatado, a
Lei Complementar n. 444, de 09 de fevereiro de 2023, dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar no Município de Rondonópolis e dá outras providências.

Eis o teor do mencionado texto legal:

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 444 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PROMULGA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 59 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL O PROJETO LEI COMPLEMENTAR LEGISLATIVO No 4775/2022
DE AUTORIA DO VEREADOR ODAIR PEREIRA DE MOURA
A SEGUINTE LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR:

Art 1º. - Fica criada a modalidade de parcelamento do solo rural para uso exclusivo de geração de energia solar, que tem como objetivo fomentar o uso e o desenvolvimento da microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica.

Parágrafo único. A energia gerada por cada unidade (lote) utilizará um sistema de compensação no qual a energia ativa injetada pela unidade geradora é cedida, por meio de empréstimo, às concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica e posteriormente compensada com créditos a serem descontados do consumo de energia elétrica ativa das unidades consumidoras.

Art. 2º Consideram-se parcelamentos para fins de geração de energia solar aquelas glebas localizadas na área rural que possuem condições de instalação dos equipamentos necessários para a geração de energia.

Parágrafo único. Consideram-se Loteamentos Solares, Condomínios Solares e demais modalidades de parcelamentos para fins de geração de energia solar, as glebas cujo parcelamento não resulte em lotes inferiores a 2.500 m2.

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento para fins de geração de energia solar, as áreas que estiverem localizadas na Zona Rural do Município num raio além de 5 km da delimitação do perímetro urbano.

Parágrafo único. A presente Lei acompanha os parâmetros de distanciamento do perímetro urbano previsto na Lei Municipal de Parcelamento de Solo Rural para Sítios de Recreio, Lei no 2.120 de 14 de março de 1994; Lei no 8.721 de 23 de dezembro de 2015 ou sucedânea.

Art. 4º Não será admitido o parcelamento para fins de geração de energia solar:

I - Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, antes de tomadas as providências para o escoamento de águas;

II - Em áreas em que não haja acesso a rodovias Federais, Estaduais e Municipais ou estradas vicinais já existentes;

III - Em áreas não desmembradas pertencentes a mais de um (01) Município;

IV - Em áreas consideradas de Segurança Nacional;

V - Em áreas tuteladas pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal);

VI - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem que sejam previamente saneados;

VII - em terrenos onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção.

TÍTULO I CAPÍTULO I DA CONSULTA PRÉVIA

Art. 5º Antes da elaboração do Projeto do loteamento solar ou condomínio solar o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal que indique as diretrizes para o uso do solo, sistema viário planejado, das áreas livres de uso público e das áreas para equipamento público comunitário, apresentando para este fim, requerimento e planta do imóvel, contando pelo menos:

I - Informações quanto a modalidade de parcelamento;

II - O título de propriedade do imóvel;

III - Localização e situação de área a ser parcelada, sua posição em relação ao perímetro urbano do Município, bem como em relação às vias de acesso com curvas de nível, de dez (10) em dez (10) metros;

IV - Divisas de imóveis perfeitamente definidas bem como sua posição em relação às vias de acesso, cursos de água, bosques e construções existentes.

Art. 6º Após o exame da documentação a que se refere o artigo anterior, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis através do seu órgão competente, opinará sobre a viabilidade ou não do parcelamento.

§ 1º Em caso de o Poder Público Municipal se manifestar sobre a viabilidade do parcelamento para fins de geração de energia solar, será expedida a Consulta Prévia, não implicando este fato na aprovação do parcelamento para fins de geração de energia solar.

§ 2º As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da expedição da Consulta Prévia a que se refere o parágrafo anterior.

CAPÍTULO II DA APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO

Art. 7º Expedida a Consulta Prévia o proprietário do imóvel, providenciará a elaboração do Projeto definitivo, obedecendo ao traçado deferido pela Prefeitura Municipal em todas as peças gráficas apresentadas referentes as ruas e estradas que compõem o sistema geral de vias principais do parcelamento, bem como, a indicação da localização das áreas livres de uso público e de equipamentos públicos comunitários, localizando-as de forma a preservar os espaços de interesse ambiental e a funcionalidade do parcelamento.

§ 1º As áreas destinadas à implantação de equipamento público comunitário e de áreas livres de uso público não poderão ser inferiores a 15% (quinze por cento) do total da gleba, excluindo as áreas a que se refere à Lei no 4.771/65.

§ 2º Em loteamentos para fins de geração de energia solar, deverá ser obedecido o estabelecido no § 1o deste artigo e a área destinada ao sistema de circulação viária deverá ter no mínimo de 10% (dez por cento).

§ 3º Não sendo atingidos os percentuais fixados para o sistema de circulação viária, a diferença deverá ser acrescentada ao total destinado a equipamentos públicos comunitários ou a áreas livres de uso público, de acordo com a avaliação do Município.

§ 4º A critério do loteador, este poderá solicitar análise da Câmara Técnica quanto à doação das referidas áreas públicas em outro local, caso seja de interesse do Município, devendo ter a equivalência em área ou valor venal do metro quadrado estabelecido pela Planta Genérica de Valores.

§ 5º A Câmara Técnica analisará o pedido e indicará a localização, de acordo com o interesse do Município, das áreas a serem destinadas à doação de áreas públicas, elaborando parecer que deverá ser anexado junto ao processo de aprovação.

Art. 8º O Projeto Urbanístico do parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar, deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Ser elaborado por profissionais legalmente habilitados;

II - Apresentar planilha de cálculo analítico do levantamento topográfico da área total;

III - Apresentar memorial justificativo, indicando se haverá a necessidade de instalação de edificações administrativas e de suporte, bem como o seu uso e apresentar os projetos arquitetônicos e a solução para abastecimento de água e esgotamento sanitário para a referida edificação;

IV - Atestado de Concordância passado pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA);

V - Memorial descritivo numérico do parcelamento assinado pelo proprietário e responsável técnico;

VI - Recuo exigido devidamente cotado ao longo das faixas de domínio público (área non aedificandi);

VII - Dimensões lineares do projeto, das quadras e dos lotes;

VIII - Indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento;

IX - Carta de disponibilidade da concessionária de energia;

X - Projeto de rede de distribuição e interligação aprovado pela concessionária de energia;

XI - Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso;

XII - Cadeia dominial até a origem (30 dias);

XIII - Instrumento de garantia de entrega da infraestrutura exigida para a atividade, para a doação das áreas públicas e execução da urbanização das Áreas Livres de Uso Público, conforme rege a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município;

XIV - Licenciamento ambiental: Licença de Localização e Licença Prévia;

XV - Apresentar o projeto de Arborização e Paisagismo das vias de circulação e das áreas livres de uso público.

a) Este projeto deverá ser apresentado junto ao projeto urbanístico de parcelamento do solo;

XVI - ÁREA LIVRE DE USO PÚBLICO: área de uso comum do povo, destinada à implantação de praças e parques públicos, também denominada de espaço livre, sistema de lazer ou praça, com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de sua área total com vegetação arbórea;

XVII - Projeto de gerenciamento de resíduos para obras de construção civil com áreas construídas superiores a 125 m2, em casos de aprovação das edificações de apoio dos condomínios solares;

§ 1o Ao longo das faixas do domínio público, tais como: rodovias, ferrovias, dutos e linhas de transmissão de alta tensão, será obrigatória a reserva de uma área non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

§ 2o As áreas destinadas aos Equipamentos Comunitários e as Áreas Livres de Uso Público deverão ser vistoriadas pelo Município para que se ateste a possibilidade técnica de utilização das mesmas.

§ 3o As áreas destinadas a equipamentos públicos comunitários e as áreas livres de uso público deverão ter condições técnicas adequadas para implantação das mesmas.

§ 4o O projeto paisagístico/urbanístico a que se refere as Áreas Livres de Uso Público, deverá ser apresentado para aprovação junto com os demais projetos solicitados ao loteador, bem como cronograma de execução, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo Município, sendo no mínimo mobiliários urbanos, passeios para pedestres e/ou ciclovias e, quando couber, quadras poliesportivas.

Art. 9º Quanto ao uso das edificações a serem construídas para apoio da atividade de geração de energia solar.

Parágrafo único. Não será permitida a construção de edificações que não sejam de uso exclusivo para apoio das atividades de funcionamento para a minigeração e microgeração de energia solar.

Art. 10. As vias de circulação serão compostas por uma parte destinada ao tráfego de veículos e outra destinada aos pedestres e, quando couber, faixa de ciclovia/ciclofaixa, e suas diretrizes devem ser observadas no plano de hierarquização viária.

§ 1º As vias deverão ter largura total definidas por seu Padrão Geométrico Mínimo.

§ 2º O padrão geométrico para abertura de cada via segue as dimensões previstas na legislação específica.

§ 3º Na análise do parcelamento poderão ser exigidas as aberturas de vias coletoras principais ou estruturais no loteamento.

§ 4º Na análise do parcelamento poderão ser exigidas a implantação de faixa específica para ciclovias nas vias principais e estruturais planejadas.

§ 5º Quando houver vias planejadas que delimitem com a área a ser loteada, o empreendedor poderá executar dentro da área de sua matrícula somente metade da via, obedecendo à metade do PGM proposto.

Art. 11. As servidões de passagem que porventura gravem as áreas a parcelar serão necessariamente garantidas pelas novas vias de circulação.

Art. 12. O Alvará de Obras e a Certidão de Autorização de Parcelamento do Solo a serem emitidos para o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar não dão permissão para a construção de qualquer unidade residencial nos lotes resultantes do parcelamento e constará, nos mesmos, esta proibição, devendo esta informação ser averbada em todas as matrículas oriundas do parcelamento após o registro.

§ 1º Fica o empreendedor dispensado de executar a infraestrutura constante na lei de parcelamento do solo rural nas vias criadas na aprovação do parcelamento, por se entender que devido à baixa ou inexistente ocupação humana não será necessário dispor desses recursos em todo o empreendimento.

§ 2º Deverá ser garantida a circulação segura dos trabalhadores e demais usuários nas ruas internas do empreendimento, principalmente nas áreas onde for necessário o trânsito de pedestres.

§ 3º O local onde serão construídas as edificações administrativas e de suporte para a manutenção das placas de energia solar serão indicadas no momento da aprovação do projeto, bem como serão em lote reservado para este fim.

§ 4º As vias criadas no parcelamento do solo, independente da modalidade a qual seja ela, condomínio ou loteamento, serão de responsabilidade do parcelador e futuros proprietários, não sendo dada nenhuma manutenção pelo poder público municipal.

§ 5º Essa modalidade de parcelamento não possui o Habite-se, devendo ser solicitada somente a Licença de Operação após a conclusão das obras e instalação dos equipamentos.

§ 6º Caso não seja respeitada a observância de não edificação nos lotes resultantes do parcelamento, o Município cancelará o Alvará de Obras do parcelamento, expedindo ao cartório de registro de imóveis que seja averbado em todas as matrículas que se trata de um parcelamento de solo irregular, impedindo assim a sua comercialização até a regularização junto ao Município.

Art. 13. A aprovação do projeto não implica por parte do Município na execução ou manutenção de nenhuma infraestrutura para a distribuição da energia gerada no loteamento / condomínio.

Art. 14. As normas de procedimento administrativo para aprovação de parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar, e seus respectivos registros bem como os índices urbanísticos exigidos para o parcelamento e a modalidade de fixação, lançamento e cobrança de tributos serão previstos em regulamento baixado por decreto do Executivo Municipal.

Art. 15. Ficará a cargo do loteador ou incorporador, a manutenção dos possíveis serviços públicos necessários à preservação e manutenção do loteamento ou condomínio solar.

Art. 16. A presente Lei será regulamentada pelo Executivo Municipal 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.”

Sobredita legislação foi editada, como se vê, a partir de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, ponto em que reside a controvérsia tratada na presente ação objetiva, porquanto, aduz o autor, Prefeito Municipal de Rondonópolis, que a iniciativa legislativa seria de sua competência privativa, porquanto a legislação, ao dispor sobre parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar, estaria relacionada à organização e funcionamento da Administração Municipal, violando, por isso mesmo, o princípio da separação dos poderes.

Nessa medida, aponta o Alcaide a vulneração ao artigo 195, parágrafo único, inciso III da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prescreve o seguinte:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: [...]

III – criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal;”

Pois bem.

Sem embargo do desvelo voltado à causa pelo ilustre Alcaide e pelo douto Procurador do Município, não vislumbro, neste momento, a possibilidade de concessão da medida cautelar reclamada.

Explico.

A medida cautelar, ou medida liminar, é uma antecipação provisória da tutela jurisdicional e a sua concessão em ação direta de inconstitucionalidade – ADI, está disciplinada nos artigos 10 a 12 da Lei nº 9.868/99 e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, no art. 172, § 1º, do RITJMT.

Para Humberto Theodoro Junior, por exemplo, “
os requisitos para alcançar-se uma providência de natureza cautelar são, basicamente, dois: I) um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivo e apurável, e II) a plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda a segurança, ou seja, o fumus boni iuris
” [
in

Curso de direito processual civil
: processo de execução e cumprimento de sentença, processo cautelar e tutela de urgência. 2º v. Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 549].

O pedido de concessão de tutela de urgência tem o escopo de suspender os efeitos da lei acoimada de inconstitucional, sob o pretexto de que há evidente vício formal de iniciativa, pois, tendo sido proposta por membro do Poder Legislativo Municipal, violou a competência privativa do Prefeito para disciplinar a matéria, traduzindo manifesta ofensa ao pacto federativo, e bem assim, ao princípio da separação dos poderes e às disposições dos
arts. 9º, 39, parágrafo único, 66, V, e 69, todos da mesma Carta Magna Estadual. Preleciona, assim, a exigida presença do
fumus boni iuris
,

consistente na verossimilhança da alegação.

Não obstante, a propósito da pretensão ora enfocada,
o autor não oferece mínimos indícios de concretude em sentido a atestar, de forma cabal e indene de dúvida, que a mantença provisória da vigência do ato normativo impugnado venha a trazer prejuízo à Administração Pública Municipal.

Nada nos autos sugere que o parcelamento do solo para fins de geração de energia solar possa comprometer a eficiência e a celeridade do serviço público municipal, ou mesmo o patrimônio do Erário e os princípios caros à administração pública.

De outro giro, tampouco constato, nesse momento, a plausibilidade do direito invocado.

Realmente, conforme apontado pelo douto Procurador de Justiça, “
o STF possui entendimento afetado a sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF) preconizando que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)
”.

Ora, observando que a legislação combatida, em princípio e em tese, não trata da estrutura da Administração Municipal, nem de seus órgãos ou regime jurídico de seus servidores, não constato, ao menos em sede de cognição perfunctória, usurpação de competência privativa do Prefeito Municipal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
indefiro
a pretensão de concessão,
inaudita altera pars,
da suspensão provisória da vigência da Lei Complementar n. 444, de 09 de fevereiro de 2023.

Requisitem-se informações à Câmara de Vereadores de Rondonópolis, no prazo de 10 dias.

Ao depois, volvam os autos conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023